Tribunal: TJDFT
Processo: 0034537-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CIRCUNSTANCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SUMULA 630/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As circunstâncias em que o réu foi preso evidenciam a situação de traficância e não o uso pessoal da substância entorpecente. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, além da apreensão de uma balança de precisão, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas ao armazenar substância entorpecente. Inviável, pois, a desclassificação da conduta do acusado para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
2. Não se sabendo da existência de qualquer motivo preexistente que pudesse levar os policiais a imputar falsamente ao réu a prática de crime, afigura-se seguro conferir veracidade aos depoimentos por eles prestados, na condição de agentes públicos, posto que harmônicos e coerentes, especialmente porque ratificados em juízo.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do apelante, tendo em vista que, em juízo, apenas confessou a posse de drogas para consumo pessoal e não a traficância. Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.